Tribunal: STF
Processo: Rcl 71788
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.



    I. Caso em exame



    1. O agravo regimental interposto foi improvido para manter a decisão que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, considerou manifestamente inadmissível a reclamação proposta com o fim de combater decisão de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão da matéria decidida.



    III. Razões de decidir



    3. O embargante não chega nem mesmo a explicitar em que sentido o acórdão embargado seria omisso, contraditório, obscuro ou em que ponto padeceria de erro material.



    4. A insurgência reflete tão somente a intenção de rediscutir a matéria, demonstrando o inconformismo com o que foi decidido.



    5. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, que não estão caracterizadas no caso.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de imediata certificação do trânsito em julgado.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 60.792 AgR-ED-ED/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/10/2024; Rcl 71.175 AgR-ED/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2024; e Rcl 71.494 AgR-ED/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/11/2024.